Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709772-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: HIND SAAB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas contra a r. decisão Id. 226073463, proferida pelo Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0706775-44.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que a Ré, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize, às suas expensas, o tratamento da Autora, em hospital de transição, nos moldes solicitados na manifestação técnica do médico responsável. Em exame dos autos, verifico que foi proferida sentença na ação de origem, no dia 26.3.2025, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela de urgência deferida (Id. 230527503). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pela Ré. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora